Tribunal: STJ
Processo: 5012299-22.2021.8.24.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2216949 - SC(2025/0066512-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: ANTONIO BONIFACIO SCHMITT FILHO - SC011493
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
RECORRIDO
: RICARDO BELLICANTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: WANDA NANO BELLICANTA
ADVOGADOS
: ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
BRUNA VEBER - SC061679
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
CAMILA ZWANG - SC033752
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. LC
INOVAÇÃO
130/2009.
LEGISLATIVA. IMPENHORABILIDADE.
IRRETROATIVIDADE DA
196/2022.
NORMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial contra acórdão estadual que manteve a penhora de
quotas sociais de cooperativa de crédito, efetuada nos autos de execução de
título extrajudicial contra cooperado, em razão da irretroatividade da
redação do
o, § 1o, da Lei Complementar n.
(alterada pela LC
art. 10
130/2009
n.
).
196/2022
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
9/10/2024
30/5/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir acerca da aplicabilidade da
inovação legislativa que estabelece a impenhorabilidade das quotas sociais
de cooperativas de crédito às penhoras realizadas antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
4. Antes da alteração promovida pela LC n.
no
o, § 1o, da LC
196/2022
art. 10
n.
a jurisprudência desta Corte se orientava no sentido de ser
130/2009,
possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa de crédito,
por dívida particular deste. Precedentes.
5. A superveniência de comando legal estabelecendo, de forma expressa, que
“são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito”
impõe a esta Corte a sinalização de revisão de sua jurisprudência,
observando-se a inovação legislativa que privilegia os interesses da
cooperativa e a
, em benefício, em última análise, dos
afecctio societatis
próprios cooperados.
Documento eletrônico VDA55899724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23fe2d55-69f7-4d4c-947f-920afaced1c7

6. Com amparo no princípio geral de que o tempo rege o ato (tempus regit
), no qual se fundamenta a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais
actum
(art. 14 do CPC), a lei processual nova não retroagirá para invalidar ou
convalidar ato processual consumado no império da lei revogada, sendo que
a avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo
com a lei vigente no momento da sua prática. Precedentes.
7. Uma vez efetivada a penhora, opera-se a individualização patrimonial
necessária à garantia do juízo, independentemente da ulterior expropriação.
Como consequência, a avaliação acerca de sua regularidade deve observar a
legislação vigente no momento do próprio ato de constrição, não sendo
possível aplicar a legislação superveniente de modo retroativo.
8. No recurso sob julgamento, considerando que a penhora foi realizada em
e que a inovação legislativa foi promulgada apenas em
15/4/2021
25/8/2022,
é inaplicável a respectiva regra de impenhorabilidade introduzida
posteriormente pelo legislador.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer do recurso especial e lhe
negar provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55899724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 23fe2d55-69f7-4d4c-947f-920afaced1c7

RECURSO ESPECIAL No 2216949 - SC(2025/0066512-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: ANTONIO BONIFACIO SCHMITT FILHO - SC011493
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
RECORRIDO
: RICARDO BELLICANTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: WANDA NANO BELLICANTA
ADVOGADOS
: ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
BRUNA VEBER - SC061679
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
CAMILA ZWANG - SC033752
EMENTA
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE
COTAS SOCIAIS DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. LC
INOVAÇÃO
130/2009.
LEGISLATIVA. IMPENHORABILIDADE.
IRRETROATIVIDADE DA
196/2022.
NORMA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Hipótese em exame
1. Recurso especial contra acórdão estadual que manteve a penhora de
quotas sociais de cooperativa de crédito, efetuada nos autos de execução de
título extrajudicial contra cooperado, em razão da irretroatividade da
redação do
o, § 1o, da Lei Complementar n.
(alterada pela LC
art. 10
130/2009
n.
).
196/2022
2. Recurso especial interposto em
e concluso ao gabinete em
9/10/2024
30/5/2025.
II. Questão em discussão
3. O propósito recursal consiste em decidir acerca da aplicabilidade da
inovação legislativa que estabelece a impenhorabilidade das quotas sociais
de cooperativas de crédito às penhoras realizadas antes de sua vigência.
III. Razões de decidir
4. Antes da alteração promovida pela LC n.
no
o, § 1o, da LC
196/2022
art. 10
n.
a jurisprudência desta Corte se orientava no sentido de ser
130/2009,
possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa de crédito,
por dívida particular deste. Precedentes.
5. A superveniência de comando legal estabelecendo, de forma expressa, que
“são impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito”
impõe a esta Corte a sinalização de revisão de sua jurisprudência,
observando-se a inovação legislativa que privilegia os interesses da
cooperativa e a
, em benefício, em última análise, dos
afecctio societatis
próprios cooperados.
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

6. Com amparo no princípio geral de que o tempo rege o ato (tempus regit
), no qual se fundamenta a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais
actum
(art. 14 do CPC), a lei processual nova não retroagirá para invalidar ou
convalidar ato processual consumado no império da lei revogada, sendo que
a avaliação sobre a regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo
com a lei vigente no momento da sua prática. Precedentes.
7. Uma vez efetivada a penhora, opera-se a individualização patrimonial
necessária à garantia do juízo, independentemente da ulterior expropriação.
Como consequência, a avaliação acerca de sua regularidade deve observar a
legislação vigente no momento do próprio ato de constrição, não sendo
possível aplicar a legislação superveniente de modo retroativo.
8. No recurso sob julgamento, considerando que a penhora foi realizada em
e que a inovação legislativa foi promulgada apenas em
15/4/2021
25/8/2022,
é inaplicável a respectiva regra de impenhorabilidade introduzida
posteriormente pelo legislador.
IV. Dispositivo
9. Recurso especial conhecido e desprovido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO
VALE DO ITAJAÍ - VIACREDI, fundamentado exclusivamente na alínea “a” do
permissivo constitucional, contra acórdão do TJ/SC.
Recurso especial interposto em: 9/10/2024.
Concluso ao gabinete em: 30/5/2025.
embargos de terceiros, apresentados por COOPERATIVA DE
Ação:
CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ VIACREDI em face de ESPÓLIO DE RICARDO BELLICANTA,
representado por WANDA NANO BELLICANTA, objetivando a desconstituição da
penhora das quotas sociais da cooperativa efetuada nos autos da Execução de
Título Extrajudicial n. 0306464-70.2018.8.24.0008 (e-STJ fls. 3-42).
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, bem
Sentença:
como condenou a parte requerente ao pagamento de custas, honorários e multa
por litigância de má-fé (e-STJ fls. 173-175).
o
deu parcial provimento à apelação interposta por
Acórdão:
TJ/SC
COOPERATIVA DE CRÉDITO, apenas para afastar a condenação por litigância de má-
fé (e-STJ fl. 305), nos termos da seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE. EXECUÇÃO ORIUNDA DE INSTRUMENTO
PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA
PENHORA DE COTAS DOS DEVEDORES SUBSCRITAS JUNTO À COOPERATIVA DE
CRÉDITO RECORRENTE. TESE DE QUE AS COTAS PERTENCEM À COOPERATIVA E NÃO
PODEM SOFRER CONSTRIÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
AO TEMPO DA EFETIVAÇÃO DA PENHORA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

DE MÁ-FÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS
SUBJETIVOS INDISPENSÁVEIS À CONFIGURAÇÃO DA LIDE TEMERÁRIA. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (e-STJ fl. 306)

opostos por COOPERATIVA, foram rejeitados
Embargos de declaração:
.
alega violação do
§ 1o, da Lei Complementar n.
Recurso especial:
art. 10,
incluído pela Lei Complementar n.
e arts. 4o, I, e 24, § 4o, da
130/2009,
196/2022,
Lei no 5.764/1971.
Refere que a nova legislação complementar “passou a determinar
expressamente a impenhorabilidade de quotas sociais de cooperativas de crédito”
(e-STJ fl. 354), sendo de “aplicação imediata” (e-STJ fl. 358). Pugna pela aplicação
da Teoria dos Atos Processuais Isolados, sob a alegação de que ainda não houve a
alienação dos bens penhorados.
Sustenta que “há incompatibilidade entre o rito da penhora judicial e o
regime jurídico das Cooperativas em geral, isto porque os cooperados não
possuem a titularidade plena sobre as cotas que lhe foram concedidas, mas mero
direito de crédito revestido de iliquidez, incerteza e exigível em situações
específicas, e é vedado conceder a terceiros estranhos à sociedade o acesso às
cotas sociais” (e-STJ fl. 354). Assevera que a penhora judicial de cotas de
cooperativas pode colocar em risco à integridade das instituições individualmente
consideradas, bem como acarretar prejuízos aos seus cooperados.
Requer, em síntese, a reforma do acórdão estadual a fim de que se
reconheça a impenhorabilidade das quotas sociais da cooperativa de crédito.
o
inadmitiu o recurso, ensejando a
Juízo prévio de admissibilidade:
TJ/SC
interposição do
provido para determinar a conversão em
AREsp 2.867.472/SC,
recurso especial (e-STJ fl. 1.179).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

O propósito recursal consiste em decidir acerca da aplicabilidade da
inovação legislativa que estabelece a impenhorabilidade das quotas sociais de
cooperativas de crédito às penhoras realizadas antes de sua vigência.

1. DA RECONSTRUÇÃO CONTEXTUAL
1. No início de 2021, a COOPERATIVA (recorrente) ajuizou embargos de
terceiro, com o objetivo de desconstituir a penhora das quotas de capital de um
de seus cooperados (ESPÓLIO recorrido), determinada nos autos de execução de
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

título executivo extrajudicial. A instituição alegou a inviabilidade da constrição
judicial, uma vez que as quotas constituem parte do patrimônio da sociedade
cooperativa, e não do cooperado individualmente.
2. Em meados de 2022, sobreveio sentença de improcedência dos
pedidos, reconhecendo-se a validade da penhora, sob o fundamento de que as
quotas integram o acervo patrimonial do devedor, podendo ser liquidadas para
satisfação do credor, à luz do
do CPC.
art. 861
3. Interposta apelação pela COOPERATIVA, arguindo a superveniência da
nova redação do
§ 1o, da Lei Complementar n.
(alterado pela Lei
art. 10,
130/2009
Complementar n.
), o
manteve a sentença, esclarecendo: (i) a
196/2022
TJ/SC
possibilidade de penhora das quotas, conforme jurisprudência consolidada no
Superior Tribunal de Justiça; e (ii) a irretroatividade da nova lei, porquanto “a
penhora foi determinada em 30-3-2021 e cumprida em 15-4-2021 (...) enquanto a
norma supracitada entrou em vigor em 25-8-2022, não havendo irretroatividade a
ser reconhecida” (e-STJ fl. 304).
4. Irresignada, a COOPERATIVA interpôs recurso especial.

2. DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DA SUPERVENIÊNCIA DE
LEGISLAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO
5. Desde meados de 2013, a jurisprudência desta Corte se consolidou
acerca da
da penhora de quotas sociais de cooperativas de crédito,
possibilidade
amparando-se no
e na inexistência de vedação na Lei da Política Nacional
CPC/73
de Cooperativismo (
. Confira-se o julgado paradigma que originou
Lei n. 5.764/71)
esse entendimento,
:
in verbis

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE COTAS
DE SOCIEDADE COOPERATIVA EM FAVOR DE TERCEIRO ESTRANHO AO QUADRO
SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE.
1
, ex vi da exegese dos
. A penhora de cotas sociais, em geral, não é vedada por lei
arts. 591, 649, I, 655, X, e 685-A, § 4o, do CPC. Precedentes.
2. É possível a penhora de cotas pertencentes a sócio de cooperativa, por dívida
particular deste, pois responde o devedor, para o cumprimento de suas obrigações,
(art. 591, CPC).
com todos seus bens presentes e futuros
3. O
imposto pelo
inc. IV, do
e
óbice de transferência a terceiros
art. 1.094,
CC/02
pelo
o, inc. IV, da
a penhora pretendida, devendo
art. 4
Lei no 5.764/71 não impede
os efeitos desta serem aplicados em consonância com os princípios societários e
características próprias da cooperativa.
4. Dada a restrição de ingresso do credor como sócio e em respeito à afecctio
,
societatis deve-se facultar à sociedade cooperativa, na qualidade de terceira
(art. 651, CPC), remir o bem (art. 685-A, § 2o, CPC)
interessada, remir a execução
ou
(art. 685-A, §
concedê-la e aos demais sócios a preferência na aquisição das cotas
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

4o, CPC), a tanto por tanto, assegurando-se ao credor, não ocorrendo solução
satisfatória, o direito de requerer a dissolução parcial da sociedade, com a exclusão
do sócio e consequente liquidação da respectiva cota.
5. Em respeito ao
inc. I e II, do
deve-se avaliar eventual dispensa
art. 1.094,
CC/02,
de integralização de capital, a fim de garantir a liquidez da penhora e, ainda, a
persistência do número mínimo de sócios na hipótese de exclusão do sócio-
devedor, em quantitativo suficiente à composição da administração da sociedade.
6. Recurso improvido. (
Terceira Turma, DJe
REsp n. 1.278.715/PR,
18/6/2013)

6. De fato, essa orientação vinha prevalecendo desde então, sendo
inclusive reiterada por diversos julgados recentes:
Terceira
REsp n. 1.661.990/MS,
Turma, DJe
AgInt no
Quarta Turma, DJe de
22/8/2017;
REsp n. 1.862.744/SP,
AgInt no
Quarta Turma, DJe
AgInt
3/11/2022;
AREsp n. 2.628.279/SC,
29/11/2024;
no
Quarta Turma, DJe
AgInt no
AREsp n. 2.604.184/SC,
5/9/2024;
Quarta Turma, DJe
AREsp n. 2.820.674/SP,
1/7/2025.
7. Inobstante a consolidação desse posicionamento, sobreveio alteração
na Lei Complementar n.
que disciplina o Sistema Nacional de Crédito
130/2009,
Cooperativo, promovida pela Lei Complementar n.
a qual promoveu
196/2022,
relevantes modificações em seu conteúdo e revogou dispositivos das Leis n.
e
Dentre as inovações mais impactantes, destaca-se o
o,
4.595/64
5.764/71.
art. 10
§ 1o, da LC
:
130/09

Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da
observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação
vigente, sendo a devolução parcial condicionada, ainda, à autorização específica do
conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria. (texto revogado)
Art. 10. A restituição de quotas de capital depende, inclusive, da
observância dos limites de patrimônio exigíveis na forma da regulamentação
vigente, e a devolução parcial é condicionada ainda à autorização específica do
conselho de administração ou, na sua ausência, da diretoria executiva. (Incluído
pela Lei Complementar no 196, de 2022)
§ 1o São impenhoráveis as quotas-partes do capital de cooperativa de
(Incluído pela Lei Complementar no 196, de 2022)
crédito.
§ 2o Enquanto a restituição permanecer não exigível por inobservância
dos limites referidos no caput deste artigo, as quotas de capital permanecerão
registradas em contas de patrimônio líquido da cooperativa. (Incluído pela Lei
Complementar no 196, de 2022) (grifou-se)

8. Com efeito, em razão da alteração legislativa superveniente, demanda-
se uma nova análise do tema perante esta Corte, com a sinalização de revisão de
jurisprudência. O Legislador, ao asseverar, de modo enfático, que “são
as quotas-partes do capital de cooperativa de crédito” não deixa
impenhoráveis
margem para interpretação em sentido diverso. Privilegia-se, portanto, os
interesses da cooperativa e a
em benefício, em última análise,
afecctio societatis,
dos seus próprios cooperados.
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

3. DO DIREITO INTERTEMPORAL E DA TEORIA DO ISOLAMENTO DOS
ATOS PROCESSUAIS
9. Realizados os apontamentos em relação à alteração do paradigma
legal que orientava a jurisprudência desta Corte, verifica-se que a aplicabilidade
imediata da nova normativa
a consideração acerca da do
exige
direito
Isso, porque, embora o processo seja instrumento complexo, no
intertemporal.
qual os sucessivos atos se interrelacionam e possuem dependência mútua, a
sucessão de leis processuais no tempo é subordinada ao princípio geral de que o
tempo rege o ato (
), no qual se fundamenta a Teoria do
tempus regit actum
Isolamento dos Atos Processuais (art. 14 do CPC).
10. Assim, “a lei nova, encontrando um processo em desenvolvimento,
respeita a eficácia dos atos processuais já realizados e as situações já consumadas,
disciplinando os atos a serem realizados a partir de sua vigência” (DINAMARCO,
Cândido Rangel; LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. Teoria Geral do Novo
3. ed. São Paulo: Malheiros, 2018, p. 47).
Processo Civil.
11. As normas processuais incidem imediatamente nos processos em
curso, mas não alcançam atos processuais anteriores. Em outras palavras: a lei
processual nova não retroagirá para invalidar ou convalidar ato processual
no império da lei revogada, sendo que a “avaliação sobre a
consumado
regularidade de determinado ato deve ser feita de acordo com a lei vigente no
” (AgInt no AgInt no
Quarta
momento da sua prática
AREsp n. 1.534.292/GO,
Turma, DJe
. Igualmente: AgInt no
Terceira Turma,
2/5/2024)
AREsp 1.594.011/SP,
DJe 16/6/2021.
12. Especialmente em relação à penhora, trata-se de ato de
de determinado bem do patrimônio do executado, o qual passa a
individualização
partir desse ato de constrição a se sujeitar diretamente à execução. Ou seja, “com
a penhora, a execução deixa uma condição abstrata que é a responsabilidade
– a totalidade do patrimônio responde pela satisfação do crédito – e
patrimonial
passa a uma condição concreta, com a determinação exata de qual bem será
futuramente expropriado para a satisfação do direito do exequente” (ASSUMPÇÃO
NEVES, Daniel.
7. ed. São
Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo.
Paulo: Juspodivm, 2022. p. 1427).
13. Destarte, efetuada a penhora, tem-se por realizado o ato, não se
condicionando a sua consumação à alienação dos bens outrora constritos. Diga-se:
uma vez efetivada a penhora, opera-se a individualização patrimonial necessária à
garantia do juízo, independentemente da ulterior expropriação. Como
, a avaliação acerca de sua regularidade deve observar a legislação
consequência
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

vigente no momento do próprio ato de constrição, não sendo possível aplicar a
legislação superveniente de modo retroativo.
14. Tal entendimento está em harmonia com recente decisão desta
Terceira Turma, DJe
no sentido da impossibilidade de aplicação
12/2/2026,
retroativa do
o, § 1o, da LC
às penhoras já efetuadas. Veja-se o teor
art. 10
130/09
da didática ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE QUOTAS DE CAPITAL DE COOPERATIVA DE CRÉDITO. IMPENHORABILIDADE
SUPERVENIENTE. LEI COMPLEMENTAR N.
DIREITO INTERTEMPORAL.
196/2022.
PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS
PROCESSUAIS
(ART.
14
DO
CPC).
ATO
PROCESSUAL
CONSOLIDADO.
IRRETROATIVIDADE DA NORMA. MANUTENÇÃO DA PENHORA ANTERIOR.
1. A controvérsia cinge-se à aplicação da impenhorabilidade de quotas de capital de
cooperativa de crédito, instituída pela Lei Complementar n.
sobre um ato
196/2022,
de penhora validamente realizado em data anterior à sua vigência.
2. O ordenamento processual brasileiro adota o princípio
e a
tempus regit actum
teoria do isolamento dos atos processuais (art. 14 do CPC), de modo que a lei
processual nova possui aplicação imediata, mas deve resguardar os atos processuais
já praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a égide da norma revogada.
3. O ato de penhora, uma vez efetivado sob a legislação vigente à época, configura
um ato processual aperfeiçoado e uma situação jurídica consolidada em favor do
credor. A norma superveniente que estabelece nova hipótese de impenhorabilidade
não possui efeito retroativo para desconstituir tal ato, em observância à segurança
jurídica e ao ato jurídico perfeito.
4. A pendência de recurso contra a decisão que manteve a penhora ou de
procedimentos administrativos internos da cooperativa para a liquidação das quotas
não descaracteriza a consolidação do ato de constrição judicial.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.452.154/SC,
12/2/2026)

4. DO RECURSO SOB JULGAMENTO
15. No particular, o acórdão estadual asseverou que (i) a penhora das
quotas de capital da COOPERATIVA recorrente foi determinada em
(ii)
30/3/2021;
a penhora foi efetivamente
; e (iii) a inovação legislativa
cumprida em 15/4/2021
foi promulgada em 25/8/2022.
16. Dessa forma, deve ser mantido o acórdão estadual, uma vez que é
inaplicável a respectiva regra de impenhorabilidade introduzida pelo legislador
para o ato constritivo realizado em período anterior à publicação da Lei
Complementar n. 196/2022.

5. DISPOSITIVO
Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO, a fim de manter o acórdão estadual.
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

Nos termos do
§ 11, do CPC, considerando o trabalho adicional
art. 85,
imposto ao advogado da parte recorrida em virtude da interposição deste recurso,
majoro os honorários, fixados anteriormente em 10% sobre o valor da causa (e-STJ
fl. 175), para 15%.
Documento eletrônico VDA55899727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 46a60093-3cb0-47a9-adc3-acbc1862e2b2

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2025/0066512-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.216.949 / SC
Número Origem: 50122992220218240008
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: ANTONIO BONIFACIO SCHMITT FILHO - SC011493
FABIANO JANTALIA BARBOSA - DF022232
PAULO RAFAEL BORGES PORTUGUEZ - DF059816
FILIPE SENNA GOEPFERT - DF063073
ADVOGADA
: JULIA QUINTAO FRADE - DF075357
RECORRIDO
: RICARDO BELLICANTA - ESPÓLIO
RECORRIDO
: WANDA NANO BELLICANTA
ADVOGADOS
: ROGER CRISTIAN WACHHOLZ - SC019590
ARTURO EDUARDO POERNER BROERING - SC021245
MARCO VINICIUS VON PARASKI - SC024475
ADVOGADA
: BRUNA VEBER - SC061679
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Inadimplemento
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. FILIPE SENNA GOEPFERT, pela RECORRENTE: COOPERATIVA DE CREDITO
VALE DO ITAJAI VIACREDI
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu do recurso especial e lhe
negou provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C5426051554<1128212854@
2025/0066512-3 - REsp 2216949
Documento eletrônico VDA55878391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 17:43:11
Código de Controle do Documento: F58FF82F-C74E-446E-8D76-C6B846D3CC5D